Tribunal: TJMT
Processo: 1026564-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026564-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSANE FATIMA GARCIA SABALA
AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão no 1028010-67.2019.8.11.0041 - da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosane Fátima Garcia Sabala contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida por Canopus Administradora de Consórcios S.A., deferiu a liminar para a apreensão do veículo que foi alienado fiduciariamente em garantia, da Marca Hyundai, modelo HB20 1.6 Comfort Plus, CHASSI 9BHBG51DAEP113334, placa OBS1394, RENAVAM 00554981203, cor preto, ano 13/14, movido a álcool/gasolina, para que seja depositado em mãos do requerente, mediante termo de compromisso.
A Agravante sustenta, em síntese, que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969, que o protesto do título ocorreu sem o esgotamento dos meios legais para a notificação pessoal.
Aduz que as notificações enviadas pela agravada e que instruem a inicial foram enviadas via telegrama digital e para endereço diverso do contrato, o que se mostram imprestáveis como meio legal para constituição em mora do devedor, além de não ter sido apresentado AR das referidas notificações.
Assim, sobre o fundamento de que não foi regularmente constituída em mora, pugna para que seja deferido efeito ativo ao agravo e cassada a decisão recorrida, com a devolução do veículo e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos; no mérito, requer o provimento do recurso para que seja aplicado o efeito translativo, e julgada extinta a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos processuais, com o ressarcimento integral no caso de venda do veículo.
É o relatório.
Decido.
A Agravante se insurge contra a decisão que determinou a apreensão do veículo com garantia de alienação fiduciária e postula para que seja atribuído efeito ativo ao recurso e cassada o decisum recorrido, bem assim determinada a devolução do bem apreendido.
Em que pese as alegações da recorrente não restou demonstrada, de plano, a presença dos requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, para tanto, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, conforme se verifica da decisão recorrida fora vedada a retirada do veículo da Comarca durante o prazo de purgação da mora, sob pena de desobediência.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta, no prazo.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator